Tribunal: TJDFT
Processo: 0006867-54.2011.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006867-54.2011.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL RECORRIDO: NEUSA MARIA LOURENCO ALVES, OSVALDO ENGRACIO DIAS, OSVALDO MELENDES, OSWALDO ALEXANDRE DE MIRA, PLINIO ALVES DE LIMA, ROSA MATSUBARA HINO DESPACHO Intimem-se os recorridos para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestarem sobre a petição de ID no 60490953, requerendo o que entenderem de direito. Nada sendo requerido, mantenha-se o recurso especial suspenso, nos termos do despacho de ID no 13734184. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007